Tribunal: STF
Processo: RHC 263109
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto, em 11.9.2025, por Lemuel Ricardo dos Santos, sem requerimento liminar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.013.255/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com corréus, em 25.11.2022, pelo juízo da Vara Única da comarca de Pilar do Sul/SP, no Processo n. 1501204-84.2022.8.26.0567, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, às penas de vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil oitocentos e vinte dias-multa (e-doc. 6).



    3. Em 2.8.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501204-84.2022.8.26.0567, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelo recorrente e pelos corréus, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DEFENSIVOS. 



    PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS AO ARGUMENTO DE QUE OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DE ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL/VEICULAR DESPROVIDAS DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROCEDIMENTO POLICIAL LASTREADO SUSPEITA DE QUE HAVIA OBJETOS ILÍCITOS NO GALPÃO EM QUE OS ACUSADOS SE ENCONTRAVAM. LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES QUE SEQUER DERIVOU DE REVISTA PESSOAL OU VEICULAR, JÁ QUE AS DROGAS AO TODO, CERCA DE MEIA TONELADA DE NATUREZA DIVERSIFICADA ESTAVAM ESPALHADAS PELO GALPÃO E DESCOBERTAS, SENDO FACILMENTE VISTAS. PRELIMINAR AFASTADA. 



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AO ARGUMENTO DE PRECARIEDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE QUASE MEIA TONELADA DE ENTORPECENTES DIVERSIFICADOS (CRACK, COCAÍNA, MACONHA, SKUNK E HAXIXE) EM GALPÃO GUARNECIDO E FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS RÉUS, AO QUE CONSTA, MEMBROS DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. EXISTÊNCIA DE COMPLEXO CONJUNTO DE MAQUINÁRIOS E PETRECHOS DESTINADOS AO FABRICO, SEPARAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE BEM CONFIGURADO E COMPROVADO NOS AUTOS. POSSE COMPARTILHADA DAS ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO QUE EMERGE DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    REPRIMENDA E REGIME DE CUMPRIMENTO. BASILARES SATISFATORIAMENTE DOSADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA CADA CRIME. NECESSIDADE PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO PELOS DELITOS PRATICADOS, SOBRETUDO PELA INTENSIDADE DO DOLO E EXPONENCIAL QUANTIDADE E VARIEDADE DE 
ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ENTORPECENTES ARMAZENADOS, REVELANDO O RISCO OFERECIDO À SAÚDE E INCOLUMIDADE PÚBLICA. ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA DE FORMA EMPRESARIAL, SUBSTANCIALMENTE ESTRUTURADA. REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 INAPLICÁVEL AO CASO, POR ESTAR AUSENTE O REQUISITO DE NÃO SE DEDICAR ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ESTABILIDADE CRIMINOSA CARACTERIZADORA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS MOSTRA-SE INCOMPATÍVEL COM O REDUTOR DO PENA PLEITEADO. REGIME FECHADO CORRETAMENTE IMPOSTO NA R. SENTENÇA PARA QUE TENHA INÍCIO O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA E QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REPARO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS PRATICADAS PELOS RÉUS. 



    RECURSOS DESPROVIDOS” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que esse acórdão transitou em julgado, ocorrendo baixa definitiva dos autos eletrônicos, em 9.4.2024.



    4. Em 20.6.2025, apontando-se como autoridade coatora o 
Tribunal estadual, impetrou-se em favor do recorrente o Habeas Corpus 
n. 1.013.255/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para revisar a dosimetria da pena a ele imposta, pelas alegações de falta de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem (e-doc. 3).



    5. Em 24.6.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.013.255/SP 
(e-doc. 12), e, em 6.5.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob alegação de que não foi verificada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 



    2. A defesa sustenta a possibilidade de admissão do habeas corpus como substitutivo de recurso especial, argumentando que a não aceitação do habeas corpus resultaria em negativa jurisdicional. 



    3. Requer a reconsideração da decisão para diminuição das penas-bases pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, alegando bis in idem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso especial, e se há manifesta ilegalidade na dosimetria penal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O acórdão impugnado transitou em julgado, conferindo ao habeas corpus características revisionais, o que é inadmissível. 



    6. Não se identifica manifesta ilegalidade na dosimetria penal, uma vez que a decisão observou a discricionariedade do julgador na escolha da sanção penal aplicável. 



    7. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a magnitude do grupo criminoso, o número de agentes em concurso e a logística empregada na prática criminosa justificam o aumento da pena, pelos delitos de tráfico de drogas se associação, não havendo bis in idem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a sentença condenatória, chancelada pelo Tribunal de Justiça, incorreu em indevido bis in idem ao considerar os mesmos elementos para exasperar as penas-bases dos crimes de tráfico e associação para o tráfico” (fl. 4, doc. 34).



    Argumenta que “tal proceder afronta o princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, Constituição Federal) e a vedação ao bis in idem. Isso porque a mesma circunstância não pode ser valorada mais de uma vez na dosimetria, como fator de exasperação da sanção” (fl. 4, doc. 34).



    Afirma que “a elevação das penas-bases no patamar máximo se deu com base em elementos inerentes aos próprios tipos penais, o que também caracteriza bis in idem, além de ferir a proporcionalidade e a necessária fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal” (fl. 4, doc. 34).



    Pede “o provimento do recurso, concedendo a ordem de Habeas Corpus de ofício para, reconhecendo o constrangimento ilegal na dosimetria da pena, redimensionar as reprimendas impostas ao Recorrente, com a exclusão dos aumentos indevidamente realizados nas penas-bases dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por violação aos princípios constitucionais da individualização da pena e vedação ao bis in idem” (fl. 5, e-doc. 34).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente, no Processo n. 1501204-84.2022.8.26.0567, transitou em julgado, ocorrendo baixa definitiva dos autos eletrônicos em 9.4.2024, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista, antes de o Habeas Corpus n. 1.013.255/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 20.6.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Na sentença condenatória, o recorrente foi condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito às penas de vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil oitocentos e vinte dias-multa, nestes termos:



    “A denúncia foi ofertada nas fls. 363-368, nos seguintes termos:



    ‘Consta dos inclusos autos de inquérito Policial que, no dia 20 de junho de 2022, por volta de 17h00min, na Rodovia Nestor Fogaça, nº 2805, Barracão na Rua Eunice Nunes de Almeida, nesta Cidade e Comarca de Pilar do Sul, YURI MICHAEL OLIVEIRA DOMINGUES DA SILVA (...), LEMUEL RICARDO DOS SANTOS (...), JOSIAS DOS SANTOS (...), GILEAN DA CONCEIÇÃO ARAGÃO (...), MYLLER DOS SANTOS (...), e RENATO FELICIANO DA SILVA (...), previamente associados, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 107 (cento e sete) sacos contendo porções menores em seu interior de ‘Skunk’, pesando 14.400Kg, 100 (cem) sacos contendo porções menores em seu interior de ‘Skunk’, pesando 13.300Kg, 100 (cem) sacos contendo porções menores em seu interior de ‘Skunk’, pesando 13.400Kg, 
39 (trinta e nove) sacos contendo porções menores em seu interior de ‘Skunk’, pesando 5.100Kg, 1.772 (mil setecentos e setenta e duas) porções de ‘Skunk’, pesando 8.400Kg, 12 (dose) tijolos de ‘Crack’, pesando 12.400Kg, 06 (seis) pacotes de ‘Skunk’, pesando 13.400Kg, 06 (seis) pacotes de ‘Skunk’, pesando 13.300Kg, 08 (oito) de ‘Skunk’, pesando 15.600Kg, 30 (trinta) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 12.400Kg, 30 (trinta) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 13.900Kg, 33 (trinta e três) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 15.000Kg, 40 (quarenta) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 14.300Kg, 15 (quinze) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de ‘crack’, pesando 10.900Kg, 15 (quinze) sacos contendo em seu interior diversas porções menores de ‘crack’, pesando 10.800Kg, 7515 (sete mil quinhentos e quinze) porções de cocaína, pesando 7.100Kg, 60 (sessenta) porções de Cannabis sativa L a granel, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 12.200Kg, 18525 (dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco) porções de cocaína, pesando 12.200Kg, 117 (cento e dezessete) sacos de Cannabis sativa L a granel, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 10.300Kg, 91 (noventa e um) sacos de Cannabis sativa L a granel, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 8.600Kg, 06 (seis) porções de ‘crack’, pesando 2.800Kg, 2730 (duas mil, setecentos e trinta) porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 13.200Kg, 16 (dezesseis) tijolos de cocaína, pesando 15.900Kg, 16 (dezesseis) tijolos de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 17.300Kg, 05 (cinco) porções de ‘haxixe’, pesando 4.900Kg, 09 (nove) porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 2.900Kg, 11439 (onze mil, quatrocentos e trinta e nove) porções de ‘crack’, pesando 8.200Kg, 
01 (um) saco contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 20.300Kg, 01 (um) saco contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 20.400Kg, 36 (trinta e seis) porções de cocaína, pesando 20.000Kg, 15 (quinze) porções de cocaína, pesando 14.900Kg, 01 (um) saco contendo em seu interior diversas porções menores de cocaína, pesando 20.300Kg, 817 (oitocentas e dezessete) porções de ‘crack’, pesando 379.7g, 1000 (mil) porções de ‘crack’, pesando 519.8g, 1000 (mil) porções de ‘crack’, pesando 513.7g, 1000 (mil) porções de ‘crack’, pesando 513.6g, 149 (cento e quarenta e nove) porções de cocaína, pesando 239.4g, 130 (cento e trinta) porções de cocaína, pesando 64,9g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 878,0g, 01 (uma) porção de cocaína, pesando 239.59g, 14 (quatorze) porções de ‘crack’, pesando 9.900 Kg, 08 (oito) porções de ‘skunk’, pesando 20.505Kg, 10 (dez) porções de ‘crack’, pesando 10.315Kg, 14 (quatorze) porções de cocaína, pesando 15.120Kg, 40 (quarenta) porções de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, pesando 5.255 Kg, 01 (uma) porção de ‘haxixe’, pesando 10.650 Kg, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/39, exame químico-toxicológico de fls. 177/181, fls. 289/298 e fls. 299/301, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de diversos produtos utilizados na fabricação das drogas.



    Consta ainda que, em momento anterior aos fatos, bem como nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, [os réus] associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/2006).



    Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, [os réus] portavam e mantinham sob sua guarda, 01 (um) fuzil da marca Colt, com número de identificação 495036, calibre 556, com carregador municiado com 29 (vinte e nove) munições, 01 (um) fuzil, sem marca ou numeração aparente, calibre 556, com carregador municiado com 30 (trinta) munições, além de 37 (trinta e sete) munições calibre 556, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/39.



    Segundo apurado, policiais militares receberam delação anônima dando conta de que, no local dos fatos, existiam pessoas trabalhando com drogas possivelmente originárias do exterior, sendo certo que no local haveria maquinários, veículos e materiais para embalo, separação, manipulação de substâncias entorpecentes. Ato contínuo, os agentes da lei iniciaram os procedimentos e se deslocaram até o local, o qual se tratava de um barracão, e iniciaram a campana. Após certo tempo de observação, os milicianos visualizaram um veículo marca IVECO, placas FLM-6150, conduzido pelo denunciado RENATO deixando o barracão, motivo pelo qual realizaram a abordagem.



    Durante a entrevista dos denunciados, RENATO informou que não conhece pessoalmente ‘o dono’ ou ‘patrão’ do local, o qual somente faz o contato via telefone, sendo que RENATO gerencia a refinaria, ficando responsável pelo transporte, pagamento e divisão de tarefa dos demais denunciados. MYLLER, JOSIAS, YURI, LEMUEL e GILEAN realizavam o preparado e embalagem das drogas. Com efeito, tendo em vista a enorme quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas em unidades individualizadas, prontas para a imediata venda e distribuição a terceiros além das circunstâncias das prisões e das declarações, resta induvidosa a caracterização do tráfico de drogas. De igual sorte, o delito de associação para o tráfico restou evidenciado pelas circunstâncias fáticas do caso, notadamente por estarem os denunciados reunidos em imóvel utilizado para o armazenamento, preparo e comercialização das drogas.’ (...)



    RÉU LEMUEL RICARDO DOS SANTOS 1ª FASE (fixação da pena-base):



    Atendendo às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a seguir, além de considerar o que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas, passo à fixação da pena-base. Consigno que examinarei a cada crime em uma mesma redação, destacando-se as particularidades de cada qual, evitando a repetição de texto. (...)



    No caso sub examine, seguindo este raciocínio, afere-se que o grau de culpabilidade da conduta do réu é elevado, tendo ele se dedicado à intensa prática delitiva, envolvendo drogas das mais variadas espécies, atingindo um sem-número de usuários, portanto, com potencial lesivo exacerbado. Há indicativos de que a atividade seja dirigida por organizações maiores, envolvendo esquema fortemente organizado de tráfico de drogas que assola o País. Ao dedicar-se a tais esquemas, o réu agiu com culpabilidade que foge à normal.



    Consoante certidão de fls. 198-200 o réu ostenta mau antecedente, pois condenado definitivamente nos autos 0001107-71.2016, com extinção da pena há mais de 5 anos na época dos fatos em apuração na presente ação penal (extinta a pena em 21/9/2018). A personalidade e conduta social são neutras na dosimetria, inexistindo elementos que permitam. O motivo do crime alude à razão que levou o agente a infringir a lei penal. No caso em exame nada foi apurado quanto à motivação do acusado. No que tange às circunstâncias do crime, fogem ao ordinário, sendo desfavoráveis ao réu.



    Quanto ao tráfico: A atividade, conforme apurado nos autos, foi organizada de maneira empresarial. Houve emprego de grande quantidade de instrumentos e ferramentas, com divisão de tarefas e manejo de altíssima quantidade de entorpecentes. Placas de veículos e inúmeros aparelhos telefônicos foram apreendidos, denotando ainda maior intensidade e dissimulação das atividades. As drogas eram de inúmeras espécies, em alta quantidade e de alto poder lesivo (+ de 200kg de cocaína e + de 50kg de crack) e em grande quantidade (artigo 42, Lei Drogas). A forma de organização da atividade sinaliza que muitos crimes e muitos usuários foram atingidos com o tráfico que partia do barracão.



    Quanto à associação: igualmente desfavoráveis ao réu. São 6 os elementos envolvidos na atividade. Era altíssimo o nível de organização da atividade, com utilização de inúmeros petrechos e manejo de diversas espécies de drogas. A conduta perdura já há tempos, tendo o barracão sido locado ainda em 2019. A aderência do réu, portanto, foi quanto à uma estruturada associação para o tráfico.



    Quanto à arma: merece igualmente ser sopesada negativamente a conduta. Foram apreendidos dois fuzis com muitas munições. O potencial lesivo de tais armas é altíssimo. As consequências do crime, embora graves, são comuns, sem maiores implicações. Dada a natureza do delito, não há exame de comportamento da vítima.



    Ponderadas as circunstâncias judiciais gerais (artigo 59, CP), ante a existência de desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em:



    a) art. 33, Lei nº 11.343/2006: 11 (onze) anos de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa.



    b) art. 35, Lei nº 11.343/2006: 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa. 



    c) Art. 16, Lei nº 10.826/2003: 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.



    2ª FASE (pena provisória): Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena a serem consideradas.



    3ª FASE (pena definitiva): Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Mantida a pena base como pena definitiva.



    Concurso material: O réu, mediante mais de uma ação, cometeu três distintos crimes, o que implica a soma das penas aplicadas em razão do concurso material, conforme dispõe art. 69 do CP.



    Assim, fixo a pena definitiva do réu LEMUEL RICARDO DOS SANTOS em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 1.905 (mil novecentos e cinco) dias-multa” (fls. 2-39, e-doc. 6).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo juízo sentenciante, assentando:



    “Restaram consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do narcotráfico, ou seja, os elementos da prova oral e a exponencial quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à forma profissional como eram acondicionados e armazenados ao que consta, aproximadamente 117.405 quilos de skunk, 67.242 quilos de crack, 203.242 quilos de cocaína, 69.755 quilos de maconha a granel e 15.550 quilos de haxixe, separadas em milhares de porções (conforme laudos de págs. 97/101, 289/298, 299/301, 430/436, 581/586, 587/588, 659/664 e 665/669), além de complexo conjunto de maquinário e petrechos comumente utilizados nesse comércio espúrio (conforme auto de exibição e apreensão págs. 32/39), havia também cadernos com manuscritos da contabilidade do tráfico, tudo em galpão utilizado pelo grupo criminoso ao que consta, membros do Primeiro Comando da Capital especificamente com a finalidade de servir como ponto de depósito, separação, acondicionamento, pesagem e distribuição dos entorpecentes, verdadeiro laboratório de drogas, e até contabilidade das atividades criminosas praticadas pelos integrantes do grupo. (...)



    RENATO era o responsável por fazer a ‘segurança’ do local no caso, armada, assegurada, inclusive, por meio de fuzis função esta que compartilhava com JOSIAS. Por outro lado, YURI, MYLLER, LEMUEL e GILEAN eram subordinados a RENATO, que se autodenominava como o ‘gerente’, e faziam todo o ‘trabalho de campo’, ou seja, recebiam os entorpecentes ao que tudo indica, frequentemente advindos de outros países, como Peru e Colômbia, separavam, confeccionavam, misturavam, pesavam e produziam as drogas, e atendiam às ‘encomendas’ dos clientes, distribuindo o material ilícito pela região o que denota a permanência e estabilidade do vínculo havido entre os réus, e não mero concurso eventual de agentes. (...)



    Havia, em verdade, uma organização sólida estabelecida, mantida de forma hierarquizada, com funções bem definidas entre seus integrantes, todos atuantes e vinculados subjetivamente entre si para o aperfeiçoamento do tráfico ilícito de entorpecentes realizado em larga escala, sendo mesmo impositiva, portanto, a manutenção da condenação dos acusados como incursos nas penas do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)



    Passa-se à análise das reprimendas aplicadas. Individualização. Nos termos dos artigos 59 e 68, do Código Penal, e artigo 42, da Lei de Drogas.



    1ª Fase. Como brilhantemente pontuou a Douta Magistrada Sentenciante: (...)



    Por todos esses fundamentos, com relação aos apelantes YURI, GILEAN, JOSIAS, RENATO e MYLLER, a pena-base de cada crime mostrou-se adequada e fixada de forma fundamentada, para cada um deles. Com relação ao tráfico de drogas, em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa; quanto ao crime de associação para o tráfico, em 06 (seis) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa; e pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.



    No que tange ao apelante LEMUEL, pelos mesmos fundamentos adotados, observando-se, ainda, que reconhecidos seus maus antecedentes (processo nº 0001107-71.2016.8.26.0567, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/05/2018 pág. 198 condenação que poderia ser considerada, inclusive, para fins de reincidência específica), a pena-base do tráfico de drogas foi fixada em 11 (onze) anos de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa; associação para o tráfico, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa; e a da posse de arma de fogo de uso restrito, em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.



    2ª Fase. Com relação a LEMUEL, (...) ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. (...)



    3ª Fase. À míngua de outras causas modificadoras, as penas tornaram-se definitivas. (...)



    Concurso de crimes. Considerando o concurso material de crimes previsto no artigo 69 do Código Penal, uma vez que as infrações penais são independentes e resultantes de desígnios autônomos, as penas foram adequadamente somadas, restando, em final dosimetria, para GILEAN, JOSIAS, MYLLER, RENATO e YURI – cada um –, 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento do valor correspondente a 1820 (mil oitocentos e vinte) dias-multa, no piso; e para LEMUEL, em 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 1820 (mil oitocentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal.



    Observo pequena incorreção no que tange à pena de multa aplicada a LEMUEL, que ficou em patamar pouco inferior ao que lhe era devido pela somatória das reprimendas. Nada obstante, à míngua de irresignação de irresignação ministerial, mantém-se a sanção pecuniária no valor já estabelecido” (fls. 28-39, e-doc. 4).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.013.255/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, sob estes fundamentos:



    “Na espécie, ao contrário do afirmado pela defesa, não se identifica manifesta ilegalidade na dosimetria penal, uma vez que observada a atuação discricionária no julgador na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.



    Conforme se infere, foram destacados a gigantesca quantidade de entorpecentes apreendidas, a magnitude do grupo, o número de agentes em concurso, a logística estruturada na atividade criminosa, todos elementos idôneos, e sendo comuns a ambos os crimes, são aptos a justificar o aumento operado: (...)



    Logo, não merece reparo a pena aplicada, em decisão suficientemente motivada” (fls. 3-4, e-doc. 49).



    13. Na espécie, como destacado pelo Tribunal estadual, foram apreendidos “117.405 quilos de skunk, 67.242 quilos de crack, 203.242 quilos de cocaína, 69.755 quilos de maconha a granel e 15.550 quilos de haxixe, separados em milhares de porções” (fl. 28, e-doc. 4), e “dois fuzis, devidamente municiados, cada qual com trinta munições, além de outros diversos projéteis intactos separados em um saco” (fl. 21, e-doc. 4).



    A exasperação da pena-base deu-se com fundamento na variedade e na elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos com o recorrente 
e os corréus, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍMINO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.668-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI 
Nº 11.343, DE 2006. PENAS-BASE: PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (...)  



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 



    3. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado na quantidade e variedade dos entorpecentes (82 porções de maconha, pesando 242 gramas, e 99 de cocaína, perfazendo 96 gramas), nos termos do art. 42 da Lei nº 1